Tribunal: TJDFT
Processo: 0002336-42.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AMEAÇA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição quanto ao crime de ameaça, sob a regência da Lei Maria da Penha, se as palavras e a conduta do réu causaram temor na vítima. Precedentes.
2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu.
3. Consoante o disposto no artigo 17, da Lei no 11.340/2006, "é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa".
4. Dado parcial provimento ao recurso do réu.